Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. VALOR. CRITÉRIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Reduz-se o valor da verba honorária fixada de forma desarrazoada e desproporcional aos critérios indicados na legislação de regência.
2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em razão de inadimplência, quando não configurada a ausência do pagamento superior a 60 dias no momento do desligamento, é abusiva e ilícita. Ainda para mais, quando a parte não é notificada nos termos no inciso II do artigo 13 da Lei 9656/98.
3. Em caso de rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, mediante iniciativa da seguradora, sem que haja a observância dos requisitos legais, é devida indenização por danos morais ao beneficiário/consumidor.
4. O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.